Tribunal: TJPA
Processo: 0060516-72.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060516-72.2012.8.14.0301

RECORRENTE: JAMILE MENEZES PINA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM EDITAL EM DESCONFORMIDADE COM LEI. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO A DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança de diferenças de vencimento-base c/c indenização por danos morais ajuizada por servidora pública estadual.

2.

A autora sustenta que o Edital nº 01/2007 previa vencimento-base superior ao efetivamente pago após a posse, postulando o pagamento das diferenças remuneratórias com reflexos e indenização por danos morais.

3.

A sentença entendeu que a remuneração de servidor público depende de lei específica, afastando a prevalência do edital e julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a previsão de vencimento-base em edital de concurso público gera direito à percepção de remuneração em valor superior ao fixado em lei; e (ii) saber se a divergência entre edital e legislação enseja pagamento de diferenças remuneratórias e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remuneração dos servidores públicos está submetida ao princípio da reserva legal, nos termos do art. 37, X, da CF/1988, sendo indispensável lei específica para fixação ou alteração de vencimentos.

4.

O edital de concurso público vincula a Administração, mas não pode prevalecer sobre a Constituição e a legislação vigente quando em desconformidade com estas.

5.

Eventual erro no edital não gera direito subjetivo à percepção de remuneração superior à prevista em lei.

6.

Inexistente direito às diferenças remuneratórias, afasta-se também o dever de indenizar, por ausência de ato ilícito e de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A remuneração de servidor público somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, não prevalecendo previsão editalícia em desconformidade com a legislação.

2. O erro no edital de concurso não gera direito ao pagamento de diferenças remuneratórias nem indenização por danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis nº
0060516-72.2012.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta
por
JAMILE MENEZES PINA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Cobrança de Diferenças do Vencimento Base c/c Indenização por Danos
Morais nº 0060516-72.2012.8.14.0301, ajuizada pela ora apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, aprovada no Concurso Público C-122, regido pelo Edital nº 01/2007 – SEAD/SUSIPE, para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Área Psicologia, sustentou que o edital previa vencimento-base no valor de R$ 732,83.

Relatou que tomou posse em 05/02/2009, passando, todavia, a perceber vencimento-base no valor de R$ 433,59, inferior ao estipulado no instrumento convocatório, o que teria se repetido nos anos subsequentes, com reajustes calculados, segundo a inicial, sobre valor inferior ao previsto no edital.

Afirmou que tal conduta violaria o princípio da vinculação ao edital, da legalidade e da moralidade administrativa, defendendo que o edital constitui “lei do concurso”.

Pleiteou o pagamento das diferenças remuneratórias desde a posse, com reflexos em gratificações, adicional por tempo de serviço, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, bem como indenização por danos morais.

O Estado do Pará apresentou Contestação, aduzindo inexistência de direito às diferenças postuladas, uma vez que a remuneração dos servidores públicos depende de lei específica, não podendo prevalecer disposição editalícia em desconformidade com a legislação vigente.

Sobreveio a sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que o valor indicado no edital não poderia se sobrepor ao que dispõe a legislação estadual acerca da estrutura remuneratória do cargo, inexistindo direito às diferenças pleiteadas ou à indenização por danos morais.

Irresignada, a autora interpôs a presente Apelação, reiterando que: o edital previa expressamente vencimento-base no valor de R$ 732,83; houve afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; a Administração Pública não poderia descumprir as regras do certame após a nomeação; a redução remuneratória lhe causou prejuízos financeiros e abalo moral; o valor previsto no edital teria sido anterior à edição de legislação que tratou da estrutura remuneratória; e que, faz jus ao pagamento das diferenças e à indenização por danos morais.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção integral da sentença, repetindo que a fixação e alteração de vencimentos dependem de lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a apelante faz jus ao recebimento do vencimento-base indicado no Edital nº 01/2007/SUSIPE, no valor de R$ 732,83, bem como às diferenças remuneratórias e indenização por danos morais daí decorrentes.

De fato, consta do edital do Concurso Público C-122 a indicação do valor de R$ 732,83 como vencimento-base para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária.

Todavia, a remuneração dos servidores públicos encontra-se submetida ao princípio da reserva legal, insculpido no art. 37, X, da Constituição Federal, segundo o qual a fixação ou alteração de vencimentos depende de lei específica.

Embora o edital vincule a Administração Pública ao cumprimento de suas regras, tal vinculação não se sobrepõe à Constituição e à legislação de regência. Não se pode admitir que instrumento convocatório, ato administrativo normativo, produza efeitos contrários à lei formal.

Prevalece, pois, o princípio da legalidade estrita em matéria remuneratória.

Conforme demonstrado nos autos, o valor indicado no edital não correspondia ao vencimento-base isolado previsto na legislação estadual, mas representava composição que não se harmonizava com a estrutura remuneratória legalmente estabelecida para o cargo.

Assim, eventual equívoco no edital não tem o condão de gerar direito subjetivo à percepção de remuneração em desconformidade com a lei.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não há como prevalecer previsão editalícia que estabeleça vencimento superior ao previsto em lei, sob pena de afronta direta ao art. 37, X, da Constituição Federal.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO, RETIFICAÇÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PREVISÃO NO EDITAL DE REMUNERAÇÃO BASE ACIMA DA PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO BASE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Em que pese o edital do concurso prever vencimento-base em valor superior ao efetivamente previsto em lei, não pode a quantia maior prevalecer, sob pena de ofensa à princípios constitucionais, se outro é o importe estipulado na legislação regedora da matéria.
2.
No caso, trata-se de erro material no edital, pois o vencimento-base apontado é superior ao previsto na Lei Estadual que fixou os valores dos vencimentos dos servidores da SUSIPE.
3.
Portanto, apesar do edital vincular a Administração Pública, isso não significa que possa ser deferido reajuste ou reviso de vencimentos por meio de edital, pois nesse caso haveria violação ao artigo 37, X, da CF/88.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade. (6316384, 6316384, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-10-08)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO PARÁ/SUSIPE. TRANSFORMAÇÃO DA AUTARQUIA EM SECRETARIA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. LEI ESTADUAL Nº 8.937/2019. CARÊNCIA AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REMUNERAÇÃO COM ARRIMO EM EDITAL DE CONCURSO. CONFLITO COM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS MERITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO UNÂNIME. (3292714, 3292714, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-13)

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. VENCIMENTO BASE PREVISTO NO EDITAL ACIMA DA PREVISAO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE VENCIMENTO QUE DEPENDE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 37, X DA CF/88. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito das autoras/apelantes em perceberem o vencimento-base indicado no Edital n. 01/2007/SUSIPE, bem como se é devido o pedido de dano moral.

2. Embora o edital de concurso para provimento de cargos públicos vincule a Administraçao Pública, esta não pode ir em contrário aos princípios constitucionais, alterando a remuneração dos servidores públicos, sendo incabível, portanto, consagrar edital que estabeleça remuneração em desconformidade com a legislação pertinente.

3. O aumento de remuneração (vencimento-base) não pode ser concedido apenas com base em disposição editalícia, visto que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode se sobrepor ao princípio da reserva legal, pois nesse caso haveria violação ao artigo 37, X, da CF/88.

4. Recurso de Apelaçao conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046035-12.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/06/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA COM FORMAÇÕES EM PSICOLOGIA E ENFERMAGEM. VENCIMENTO-BASE INDICADO NO EDITAL EM VALOR MAIOR DO QUE O ESTABELECIDO EM LEI. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO-BASE CONSIGNADO NO EDITAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUSIPE, DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A AUTARQUIA E DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. PRELIMINARES PREJUDICADAS EM RAZÃO DA TRANSFORMAÇÃO DA AUTARQUIA SUSIPE EM SECRETARIA DE ESTADO. LEI ESTADUAL Nº. 8.937/2019. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VENCIMENTO-BASE INDICADO NO EDITAL E O ESTABELECIDO NA LEI VIGENTE À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AUMENTO DE VENCIMENTO DEPENDE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 37, X, E 169, § 1º, DA CF/88. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

[...]

2. As impetrantes pediram a concessão de segurança para que fosse reconhecido e implementado o direito ao vencimento-base maior, previsto no edital, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do
writ
. [...]

8. Havendo confronto entre uma lei em sentido estrito e um edital, a primeira deve prevalecer, sobretudo quando se trata de remuneração de servidores. O art. 37, X, da CF, estabelece que a remuneração de servidores só pode ser fixada ou alterada por lei específica, com observância da correta inciativa de lei em cada caso. Além disso, o aumento da remuneração de servidores exige autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, bem como prévia e suficiente dotação orçamentária, nos termos do art. 169, § 1º, da CF/88. Nenhum aumento de remuneração pode ser concedido com base em disposição de edital de concurso, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não se sobrepõe ao princípio da reserva legal.

9. Segurança denegada, nos termos da fundamentação.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0815328-13.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 09/03/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. VENCIMENTO BASE PREVISTO NO EDITAL ACIMA DA PREVISAO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE VENCIMENTO QUE DEPENDE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 37, X DA CF/88. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Embora o edital de concurso para provimento de cargos públicos vincule a Administração Pública, esta não pode ir em contrário aos princípios constitucionais, alterando a remuneração dos servidores públicos, sendo incabível, portanto, consagrar edital que estabeleça remuneração em desconformidade com a legislação pertinente.

4. Em confronto entre o edital do concurso e as leis estaduais citadas na fundamentação, conclui-se que houve equívoco na elaboração do instrumento convocatório, especificamente no que se refere à indicação do vencimento-base.

5. O aumento de remuneração (vencimento-base) não pode ser concedido apenas com base em disposição editalícia, visto que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode se sobrepor ao princípio da reserva legal, pois nesse caso haveria violação ao artigo 37, X, da Constituição Federal.

6. Ausente a comprovação do direito pleiteado quanto ao pagamento do valor do salário base previsto em Edital, não há o que se falar sobre o direito ao dano moral requerido

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060956-68.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

Não demonstrada ilegalidade na conduta do Estado, inexiste direito às diferenças remuneratórias.

Quanto ao pleito de danos morais, sua procedência pressupõe demonstração de ato ilícito e lesão extrapatrimonial, o que não se verifica na espécie, uma vez que o pagamento observou os parâmetros legais vigentes.

Inexistindo direito material às diferenças salariais, tampouco se sustenta a pretensão indenizatória.

Dessa forma, não há reparo a ser feito na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026